Tribunal: STF
Processo: ARE 1591266
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. CONTROVÉRSIA SOBRE O MOMENTO DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. JULGADO EM HARMONIA COM O TEMA 456 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO – Ação Anulatória – Tributário – ICMS – Pretensão da autora de anular o Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM nº 4.114.381-4, lavrado em seu desfavor por deixar de recolher o ICMS-ST Substituição Tributária no recebimento de mercadorias de outros Estados da Federação, sujeitas ao regime de substituição tributária, sem a comprovação do pagamento antecipado do imposto – Sentença de procedência – Insurgência fazendária – Descabimento – Aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 598.677/RS, Tema 456, em que se fixou a seguinte tese jurídica: ‘A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal’ – Delegação genérica promovida pelo artigo 2º, § 3º-A, da Lei Estadual nº 6.374/1989 que não é apta a dar validade ao artigo 426-A do RICMS/SP – Antecipação prevista no inciso II, do art. 426-A, do RICMS, referente ao ICMSST, que não está respaldada na Lei Complementar nº 87/96 – Impossibilidade da alteração do aspecto material do fato gerador do tributo por meio de decreto – Anulação do AIIM que se impõe – Precedentes dessa Corte Paulista – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido” (fl. 2, doc. 62).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 75).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37, o § 7º e os incs. I e II do art. 150, o inc. XII do § 2º do art. 155 e os arts. 97 e 103-A da Constituição da República.  

Asseverou que “o fundamento do decreto regulamentador do ICMS não é apenas o disposto no art. 2, § 3º-A da Lei do ICMS, que de fato é genérico. As disposições regulamentares tem lastro em previsões específicas, sem qualquer margem para alegação de delegação em branco: (art. 60-A) operação destinadas a contribuintes, beneficiadas ou incentivadas que não tenda a deliberação do Confaz sobre benefícios fiscais, ou (art. 61) operação a ser realizada em território paulista sem destinatário certo (que é o exato caso de atacadistas/varejistas, que ‘importam’ o produto de outro Estado para vender a destinatário incerto)” (sic, fls. 21-22, doc. 83).
Sustentou que “o RE 598.677/RS (TEMA 456/STF) não é aplicável ao Estado de São Paulo considerando a significativa diferença entre a delegação em branco do art. 24, § 7º, da Lei gaúcha, e as precisas disposições dos artigos 60, 
60-A e 61, da Lei paulista. (destaque-se, ainda, que o Estado do Rio Grande do Sul já alterou sua legislação nesse ponto)” (fl. 21, doc. 83).

Argumentou que, “na aquisição de mercadorias sujeitas a Substituição Tributária no Estado de São Paulo, oriundas de estados não signatários de acordo de Substituição Tributária, se a mercadoria vier sem a retenção do ICMS na fonte, deverá o comerciante paulista recolher o ICMS antecipado conforme determina o Artigo 426-A, na data em que a mercadoria entrar no Estado de São Paulo” (fl. 23, e-doc. 83).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280, 282 e 356 deste Supremo Tribunal (doc. 86).

4. No agravo, o agravante assinala que “o prequestionamento é evidente, pois o acórdão recorrido afirma que seria aplicável o tema 456 do STF ao caso, mas, em contradição, afirma que estamos diante de AIIM lavrado pela ausência de recolhimento de ICMS em substituição tributária” (fl. 5, doc. 93).

Salienta que “a legislação paulista possui norma especifica para autorizar a antecipação do ICMSP, conforme prescrevem os artigos 8º, § 8º, item 1, e § 9º, 60, 60-A e 61 todos da Lei Estadual nº 6.374/1989” (fl. 7, e-doc. 93).

Pede “provimento do presente agravo, a fim de que seja determinada a subida do recurso extraordinário interposto pela agravante. Na hipótese de se decidir pela conversão deste agravo, reiteram-se integralmente as razões expendidas no recurso extraordinário” (fl. 17, doc. 93).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada em relação à incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal, pois a análise recursal prescinde do reexame do conjunto fático-probatório do processo e a matéria constitucional foi devidamente impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido e no recurso extraordinário. 

A superação desses óbices é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.677, paradigma do Tema 456 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal” (DJe 5.5.2021). Esta a ementa desse julgado:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 598.677, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.5.2021).

Extrai-se desse precedente que, na hipótese de antecipação sem substituição tributária, ocorre modificação do critério temporal da regra-matriz de incidência tributária, a atrair a incidência do princípio da legalidade estrita, vedando-se tanto a disciplina por decreto quanto a delegação genérica ao Poder Executivo.

7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem reconheceu que a exigência do ICMS no momento da entrada da mercadoria no território paulista decorre do Regulamento do ICMS – RICMS/SP, ato normativo infralegal editado por decreto estadual. Ademais, assentou-se que a Lei estadual n. 6.374/1989 limita-se a autorizar, de forma genérica, a antecipação do tributo “na forma estabelecida pelo Poder Executivo”, sem definir, de modo específico, o momento da ocorrência do fato gerador.

Consta do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
“Busca o contribuinte que a Administração Tributária Paulista não exija a antecipação do recolhimento do ICMS na entrada de mercadorias advindas de outras unidades da federação, no que diz respeito ao ICMS-ST. (...)
Extrai-se do RICMS/SP que o Fisco Paulista pode exigir do contribuinte o pagamento antecipado do tributo, no momento da entrada da mercadoria no território paulista.
No entanto, a Lei Complementar nº 87/96, em seu artigo 7º, estabelece como fato gerador do ICMS a entrada da mercadoria ou bem no ‘estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado’, e não ‘na entrada no território deste Estado’, como prevê o ‘caput’, do artigo 426-A, do RICMS/SP. (...)
Com supedâneo no permissivo da lei complementar, a Lei Estadual Paulista nº 6.374/89, em seu artigo 2º, § 3º-A, previu o recolhimento do tributo de forma antecipada, a saber: (...)
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.677/RS, Tema 456, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica: ‘A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal’ (Destaquei).
Ou seja, a Suprema Corte definiu que a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS (ICMS-Próprio) para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito, e que a substituição tributária progressiva do ICMS (ICMS-ST), reclama previsão em lei complementar federal. (...)
O recurso extraordinário julgado pelo STF versou sobre a Lei Estadual do Rio Grande do Sul nº 8.820/89, que em seu artigo 24, 
§ 7º, permitia a antecipação da ocorrência do fato gerador por meio de decreto estadual do Poder Executivo, o que foi invalidado pela Corte Suprema, sob o fundamento de que ‘no regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal’.
O mesmo raciocínio se aplica à Lei Estadual Paulista nº 6.374/89, já que seu artigo 2º, § 3º-A (‘Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto no regulamento, relativamente a operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes, na forma estabelecida pelo Poder Executivo’) trata de forma genérica sobre a antecipação do pagamento do ICMS, delegando ao Poder Executivo a possibilidade de estabelecer a exação antecipada.
A exigência antecipada do ICMS para a entrada da mercadoria no território paulista, prevista no artigo 426-A do RICMS/SP, antes da ocorrência do fato gerador, por se configurar com uma modificação do aspecto temporal da regra matriz de incidência tributária, necessita de previsão em lei formal (veja-se que a natureza jurídica do RICMS é de Decreto Estadual), o que não acontece com o artigo 2º, § 3º-A, da Lei Estadual nº 6.374/89, porquanto genérico, em desacordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 456.
No tocante ao ICMS-ST, o STF, no Tema 456, definiu que ‘a substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal’.
Ocorre que a Lei Complementar nº 87/96, em seu artigo 7º, não autoriza a antecipação do recolhimento do ICMS para a entrada da mercadoria no território estadual, na medida em que dispõe que: ‘Para efeito de exigência do imposto por substituição tributária, inclui-se, também, como fato gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado’. (...)
O fato de a autora/apelada ser integrante do Simples Nacional não socorre o ente público, na medida em que a autuação esbarra no fato de que não há lei, em sentido estrito, que imponha ao contribuinte sediado no Estado de São Paulo a antecipação do ICMS. 
Em suma, sob qualquer ângulo que se examine a questão, é caso de não provimento do recurso de apelação interposto pela Fazenda Estadual, mantendo-se a sentença que julgou procedente o pedido inicial” (fls. 4-11, doc. 62).

A controvérsia trazida neste processo se amolda à orientação firmada no Tema 456, pois haveria antecipação do recolhimento do ICMS antes da ocorrência do fato gerador. Essa antecipação não estaria prevista de forma específica em lei em sentido estrito, mas em decreto regulamentar. Ademais, a lei estadual conteria previsão genérica, insuficiente para atender à exigência de reserva legal quanto ao critério temporal da hipótese de incidência.

Sobre a substituição tributária progressiva, no acórdão recorrido se assentou a ausência de suporte adequado em lei complementar federal que autorize a sistemática adotada, em desconformidade com a segunda parte da tese fixada no Tema 456.

Assim, ao afastar a exigência do ICMS antecipado com fundamento na ausência de previsão legal estrita e na inadequação da disciplina normativa, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

8. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário estadual, Lei Complementar n. 87/1996, Lei estadual n. 6.374/1989 e RICMS/SP). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.499.803-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.11.2024).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 6.374/1989. TEMA 456 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA DO IMPOSTO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito” (Tese 456 da repercussão geral). 2. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional. Compreensão diversa demandaria a interpretação da legislação local, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n.  1.493.263-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.3.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO PARA MOMENTO ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE DISCIPLINA EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 456 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.677. EXAME DO
CASO CONCRETO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.467.526-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.3.2024).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIA ESTRANGEIRA OU IMPORTADA DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO PELA INDÚSTRIA. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE
n. 1.434.846-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.10.2023).
Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora